Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002069-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIKON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.394.259-82 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ROSSATTI - CPF: 203.897.959-68 (AGRAVANTE), RAFAEL VIVA GONZALEZ - CPF: 030.373.439-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – CDA – AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO VIA AR – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIRO – ENDEREÇO CORRETO – VALIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA – rejeição da objeção – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA, É CABÍVEL DIANTE DE QUESTÕES COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO, E QUE NÃO NECESSITEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 393 DO STJ.

2.
O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL IMPÕE A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PORTANTO, NÃO COMPROVADO O VÍCIO NA CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO, RESTA EVIDENTE A INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.

3. é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. PRECEDENTES DO STJ.

4. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMALIZA O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO, SUPRINDO, ASSIM, A CITAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE O PROCURADOR NÃO POSSUIR PODERES PARA RECEBER A MESMA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jose Luiz Rossati, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ante a ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o agravante sustenta que,
“conforme se verifica na cópia do processo administrativo em anexo, o qual originou o crédito tributário exequendo, em decorrência de suposta infração ambiental, este está eivado de vícios insanáveis, o que deve, por consequência, ensejar na anulação de todos os atos ocorridos após as ditas violações”
, pois,
“a pessoa que recebera a referida intimação acerca da instauração do processo administrativo, é pessoa completamente estranha a lide, sem contar o fato, embora irrelevante no presente caso, que tal pessoa se quer residia no mesmo endereço que o Autuado, ora Agravante. Diz-se irrelevante, pois o simples fato de ter a dita intimação sido recebida por terceiro estranho, por si só, acarretaria a nulidade de todo o processo administrativo, vez que violado o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, mas trata-se de informação importante que merece destaque, vez que a correspondência sequer fora enviada para o endereço do ora Agravante”
.

Segue sustentando, que
“a intimação acerca da decisão administrativa, que impôs a penalidade de multa ao Agravado, também fora enviada no mesmo endereço acima apontado, e recebida pela mesma terceira pessoa estranha, já denunciada”
.

Firme no seu propósito, alega que
“fora expedida notificação via AR enviada a endereço diverso do autuado e recebido por terceiro, o que inviabilizou a apresentação de defesa por parte do suposto infrator”,
devendo
“ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa”.

Alega ainda, que resta
“evidente a irregularidade quanto à citação/intimação do autuado ora Agravante, para apresentação de defesa administrativa quanto a lavratura da autuação de suposta violação ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica no reconhecimento da nulidade absoluta do referido processo administrativo, e consequentemente, a nulidade também da CDA aqui executada, merecendo reforma a decisão proferida em primeiro grau Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a existência de nulidade, com a consequente extinção do feito.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 157506186).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 161655662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
Jose Luiz Rossati, visando o recebimento de R$ 162.729,85 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 201516206) afeta a infração ambiental.

Durante a marcha processual, o executado apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 22.987/2007, que originou a CDA em questão, bem como a nulidade na citação efetuada no feito executivo (id. 157209676).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes as nulidades alegadas, rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 157209679).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que,
“conforme se verifica na cópia do processo administrativo em anexo, o qual originou o crédito tributário exequendo, em decorrência de suposta infração ambiental, este está eivado de vícios insanáveis, o que deve, por consequência, ensejar na anulação de todos os atos ocorridos após as ditas violações”
, pois,
“a pessoa que recebera a referida intimação acerca da instauração do processo administrativo, é pessoa completamente estranha a lide, sem contar o fato, embora irrelevante no presente caso, que tal pessoa se quer residia no mesmo endereço que o Autuado, ora Agravante. Diz-se irrelevante, pois o simples fato de ter a dita intimação sido recebida por terceiro estranho, por si só, acarretaria a nulidade de todo o processo administrativo, vez que violado o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, mas trata-se de informação importante que merece destaque, vez que a correspondência sequer fora enviada para o endereço do ora Agravante”
.

Segue sustentando, que
“a intimação acerca da decisão administrativa, que impôs a penalidade de multa ao Agravado, também fora enviada no mesmo endereço acima apontado, e recebida pela mesma terceira pessoa estranha, já denunciada”
.

Firme no seu propósito, alega que
“fora expedida notificação via AR enviada a endereço diverso do autuado e recebido por terceiro, o que inviabilizou a apresentação de defesa por parte do suposto infrator”,
devendo
“ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa”.

Alega ainda, que resta
“evidente a irregularidade quanto à citação/intimação do autuado ora Agravante, para apresentação de defesa administrativa quanto a lavratura da autuação de suposta violação ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica no reconhecimento da nulidade absoluta do referido processo administrativo, e consequentemente, a nulidade também da CDA aqui executada, merecendo reforma a decisão proferida em primeiro grau Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a existência de nulidade, com a consequente extinção do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, sabe-se que o c. STJ, por meio da Súmula 393, já expressou o seu entendimento sobre o referido tema, esclarecendo que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Superada essa questão, necessário se faz dizer que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que, pelo que se denota do Processo Administrativo n. 22.987/2007 (id. 157209670 – pág. 01/33), foi encaminhado correspondência para o endereço constante no banco de dados do órgão ambiental, com aviso de recebimento, objetivando cientificar/notificar o mesmo acerca da lavratura do Auto de Infração n. 104.891/2007, a fim de que, querendo, apresentasse defesa administrativa no prazo legal.

Na verdade, com a devida vênia, é inócua a tentativa do recorrente de sustentar a existência de cerceamento ao direito de defesa no âmbito do processo administrativo, uma vez que as notificações foram enviadas ao mesmo endereço informado e recebidas pela mesma pessoa, conforme documentos de id. 157209670 – pág. 15 e 25.

Destarte, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“não vislumbro qualquer ilegalidade nas notificações promovidas pela Administração Pública no âmbito do Processo Administrativo n. 22.987/2007, mormente que pudessem ensejar o alegado cerceamento de defesa, na medida em que a parte excipiente/executada, conquanto tenha alegado, não demonstrou que tenha informado ao órgão ambiental estadual endereço diverso daquele acima registrado para o recebimento de comunicações oficiais, ônus que lhe é atribuído, conforme disciplina o art. 38, inciso I, da Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, acima transcrito”
(id. 157209679 – pág. 08 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou
. [...]”
(RAI n. 1004071-21.2018.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 19.04.2021 – negritei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS – INTERRRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – NÃO RECONHECIDA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO.

A penhora de valores, ainda que irrisórios, comparados ao valor do débito, é apta a interromper o prazo prescricional. Logo, não há falar em prescrição intercorrente.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação
.”
(RAI n. 1021733-56.2022.8.11.0000, 1ª

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.07.2023 – negritei).

De outra banda, quanto à alegação de nulidade da citação no feito executivo, convém esclarecer a parte que
“
O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.705.939/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2018 – negritei).

Ainda que assim não fosse, o executado, ora agravante, compareceu espontaneamente nos autos, procurador regularmente constituído, com a finalidade de opor exceção de pré-executividade, de modo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, inexistindo qualquer prejuízo.

A propósito,
verbis
:

““PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação
. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, 1ª Turma, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, j. 14.06.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023